Tribunal: TJMT
Processo: 1005129-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005129-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- CK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO- VILMA GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO
Agravo de Instrumento n. 1005129-20.2022.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.
A agravante alega que adquiriu o imóvel por meio de leilão e, após a arrematação, foi encaminhada notificação extrajudicial para a desocupação voluntária.
Diz que inicialmente a liminar foi concedida, porém cassada no AI n. 1015608-09.2021.811.0000 em razão de a alienação estar sendo discutida em uma ação anulatória.
Afirma que esse feito (anulatória) foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida na Apelação n. 1013572-65.2021.8.11.0041.
Aduz que não é necessário aguardar o julgamento do Recurso Especial por não ter efeito suspensivo (art. 995 do CPC).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido para o cumprimento da imissão na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
Na decisão inaugural foi concedida tutela de urgência, ordenando a imissão da parte autora na posse do imóvel em litígio, que, todavia, não foi cumprida pelos motivos expostos na certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id 63252118, e também por ter sido suspenso o cumprimento da ordem deste juízo por força da decisão proferida no agravo de instrumento interposto pela parte ré, que atribuiu efeitos suspensivos ao recurso, cuja decisão superior foi posteriormente ratificada, no mérito, por estar sendo questionado em outra lide o leilão do imóvel que facultou a arrematação pela parte autora.
Contudo, posteriormente, a parte autora informa que os motivos que ensejaram a suspensão do cumprimento da decisão deste juízo não persistem mais porquanto foi julgada improcedente a ação anulatória proposta pela parte ré em face do Banco Santander, nas duas instâncias, requerendo seja determinado o imediato cumprimento do mandado de imissão na posse.
Tem-se, entretanto, que a providência almejada ainda se mostra prematura porquanto não transitou em julgado a decisão da instância superior proferida nos autos da referida ação anulatória, tendo em vista a interposição de recurso especial contra o acórdão, ainda em fase de análise. (Id 121951995 - Pág. 4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Prudente, por ora, manter a decisão atacada, visto que, caso o Recurso não seja provido no final, haveria dificuldade para reverter a medida.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator